Tribunal: TJMT
Processo: 1021438-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021438-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), FERNANDO ITALO SA VARANDA - CPF: 029.449.573-84 (ADVOGADO), MARIA GLORIA DE MORAES - CPF: 875.345.501-06 (AGRAVANTE), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS AJUIZADA POR ALUNA CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – INGRESSO MEDIANTE APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO POR TRANSFERÊNCIA EXTERNA – CLASSIFICAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO SEGUNDO E O TERCEIRO SEMESTRE DO CURSO DE MEDICINA – ALUNA MATRICULADA NO PRIMEIRO SEMESTRE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PARA QUE A RÉ FOSSE COMPELIDA À REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DA ALUNA NOS SEGUNDO E TERCEIRO SEMESTRES SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO – INDEFERIMENTO FUNDADO NA NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA REQUESTADA E NA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO – REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL – POSSIBILIDADE – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA E DEMONSTRAM PROPÓSITO DE REFORMA DO PRONUNCIAMENTO EM PRIMEIRO GRAU – RATIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas
(...)
as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
” (REsp n. 1.996.298/TO). 2. Embora a natureza claramente satisfativa da tutela de urgência requestada não constitua, por si só, óbice intransponível à concessão da medida, deve ser mantida a decisão indeferitória se, como anotado pela decisão agravada, não houve demonstração suficiente do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento do pedido antecipatório para compelir a Instituição de Ensino Superior a matricular a aluna em semestre diverso do atualmente cursado, especialmente se os prejuízos advindos da manutenção do quadro fático, alegadamente caracterizadores do perigo de dano, podem ser resolvidos indenizações por danos morais e por danos materiais, na modalidade emergente e lucros cessantes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA GLÓRIA DE MORAES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
”

(Proc. no 1024774-56.2021.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra o CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA – EPP (FAPAN), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para
que a IES/ré fosse compelida a matriculá-la nas matérias do 2o e 3o semestres do curso de Medicina por ela ofertado, por entender que, face à natureza satisfativa da medida requestada, revela-se “
incabível a concessão neste presente momento, vez que necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora
”, e, ainda, por não divisar “
o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada
” (cf. Id. no 67923761 dos autos de origem).

A autora/agravante narra que “
era estudante Universidade Nacional de Três Fronteiras – Paraguai, tendo cursado 03 anos de Medicina na referida instituição
”, e que, “
em agosto do presente ano,
(...)
inscreveu-se em processo seletivo para transferência de Instituição de Ensino Superior para a Instituição/recorrida, cujo edital previa a distribuição de vagas entre o 2o e 3o semestre do curso de Medicina
”, sendo, então, “
aprovada e classificada para transferência externa rumo à faculdade de destino, assim, realizou todo o procedimento de transferência, firmando contrato de prestação de serviços educacionais junto à IES
(...)
, para então iniciar seus estudos naquela instituição,
(sucedendo, porém, que)
no ato de matrícula da aluna, diferentemente do que estava previsto no edital de transferência, foi alocada no 1o semestre, ao passo que o item 1.1 do Edital previa a inclusão da aluna entre o 2o e 3o semestre da instituição
” (sic – cf. Id. no 111113474 - Pág. 2/3).

Sustenta que “
tal situação, além de demonstrar clara afronta ao Edital confeccionado pela própria Instituição de Ensino, representa o uso da abusividade da mesma para conseguir retardar o avanço da aluna no curso de Medicina, e, consequentemente, tirar excessiva vantagem financeira com o recebimento de mensalidades por mais de 06 a 12 meses além do que previa no edital de transferência
”, asseverando que “
a violação cometida pela recorrida é tão absurda que basta visualizar que caso a aluna objetivasse ingressar no primeiro semestre do curso de Medicina, teria se inscrito em um processo de vestibular para acesso ao primeiro semestre, e não em um certame de transferência externa
”; acrescenta, ainda, que a urgência necessária à concessão da medida de liminar “
é claramente escancarada pelo dinheiro que continua a ser dispendido, e principalmente pelo tempo que a aluna perderá sendo obrigada a cursar um semestre que não deveria, atrasando de forma arbitrária a sua carreira acadêmica e profissional
” (sic – cf. Id. no 111113474 - Pág. 4/5).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o seu pedido de tutela de urgência, ordenando à ré/agravada que proceda à “
imediata matrícula da autora nas matérias do 2o e 3o semestres do curso de medicina oferecido pela ré, sob pena de multa diária por descumprimento, não inferior à R$ 500,00
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal

(cf. Id. no 111113474 - Pág. 6).

A decisão vinculada ao Id. no 111249492 admitiu o processamento do recurso, mas, à falta de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 1.019, I), indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, sendo posteriormente mantida por esta colenda Turma Julgadora, que desproveu o Agravo Interno interposto pela autora/agravante (cf. acórdão vinculado ao Id. no 134763691).

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, a ré/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 116997473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que
a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória
, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer processo.

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso,
principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação
.

Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada”

(cf. Id. no 67923761 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Verifica-se, especialmente dos trechos
grifados
e
destacados
, que os pontos nevrálgicos da r. decisão agravada são a natureza satisfativa da tutela de urgência requestada e a inexistência ou falta de demonstração do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo.

A insurgência recursal, porém, não aborda minimamente essas questões, pois manifestada pela transcrição praticamente “ipsis litteris” das razões da petição inicial, com repetição maçante da contextualização fática e da assertiva de que a conduta da Instituição de Ensino Superior ré/agravada é marcada por ilegalidade/abusividade porque diverge do previsto no “
Edital de Processo Seletivo para Ingresso por Transferência Externa
” e porque visa “
excessiva vantagem financeira com o recebimento de mensalidades
”, às custas da celeridade da formação acadêmica da aluna/autora/agravante.

Assim, o recurso beira à hipótese de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal, somente sendo admitido porque, apesar de não trazer impugnação específica aos pontos nodais da decisão recorrida, a jurisprudência do eg. STJ admite que a simples reprodução das razões da petição inicial “
não implica a inadmissibilidade do recurso
(...)
, quando demonstrado o interesse da parte de reforma da
(decisão)
, devolvendo ao 2o grau a matéria objeto de julgamento
” (AgInt no AREsp n. 1.760.816/SP), e, no caso, é possível extrair claro inconformismo da agravante com o pronunciamento jurisdicional em Primeiro Grau no tocante ao seu pedido de tutela de urgência.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. (...) 2.
O propósito recursal é decidir se (I) a mera reprodução, na apelação, das razões expostas na contestação acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; e (II) na hipótese em julgamento, as razões da apelação apresentadas pela parte recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. (...) 5. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 6. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando
a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
.
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.996.298/TO – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 30/8/2022, DJe de 1/9/2022 –
grifei
e
destaquei
).

O pedido de tutela de urgência deve ser analisado sob a ótica do art. 300 do CPC, que condiciona seu deferimento à demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e, relegada a questão do caráter satisfativo da tutela de urgência requestada, aspecto que, por si só, não impede a concessão da medida
(AgInt no AREsp no 1.735.781/PR), admito que razão acompanha a MMa. Juíza de piso ao pontuar a inexistência ou, pelo menos, falta de demonstração
de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), que justifique a adoção da providência antecipatória almejada.

A propósito, basta ver que, tanto em Primeiro quanto em Segundo Grau, a autora/agravante sustenta que “
tal urgência é claramente escancarada pelo dinheiro que continua a ser dispendido, e principalmente pelo tempo que a aluna perderá sendo obrigada a cursar um semestre que não deveria, atrasando de forma arbitrária a sua carreira acadêmica e profissional
”, e que o perigo de dano existe porque, mantido o quadro fático sem pronta intervenção judicial, “
a recorrente perderá o presente semestre cursando um semestre que não deveria mais cursar, tendo gasto em vão as mensalidades do curso, além do tempo, que certamente jamais voltará
” (cf. Id. no 67682223 - Pág. 11/12 dos autos de origem e Id. no 111113474 - Pág. 5 dos presentes autos recursais).

Admito, “
data venia
”, que essas nuances não autorizam o deferimento do pedido nos moldes em que formulado, ou seja, para compelir a ré à realização da matrícula da aluna em período diverso do atualmente cursado, e que, caso a autora/agravante resulte vencedora na demanda de origem, a questão temporal poderá ser resolvida em indenização por danos morais e a questão financeira resolvida em perdas e danos, com indenização por danos emergentes, correspondentes aos valores dispendidos com pagamento de mensalidades durante aquele “
semestre que não deveria cursar
” (sic – cf. Id. no 111113474 - Pág. 5) e indenização por lucros cessantes, correspondentes a valores que a aluna razoavelmente deixou de lucrar com exercício da profissão médica caso tivesse obtido seu diploma alguns meses antes.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pela agravante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022